Tribunal: STF
Processo: HC 272034
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena por estudo. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Conclusão do ensino fundamental em momento anterior ao início do cumprimento da pena. Não preenchimento dos requisitos legais. Impossibilidade. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Em 11.05.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A defesa, por intermédio da Petição nº 64.505/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 10-12). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luís Fernando Pachelli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.232.852/SP (evento 6).

No curso da execução penal, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ensino fundamental. Na sequência, o Tribunal local negou provimento ao agravo em execução interposto (eventos 11 e 12).

No presente writ, a defesa sustenta que o paciente alcançou o resultado necessário à remição da pena, em razão de sua aprovação no ENCCEJA. Alega estarem preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. Argumenta que, “se o requisito para a realização do ENCCEJA Ensino Fundamental é ter mais de 15 (quinze) anos e não ter concluído o ensino fundamental, o paciente se encontra dentro dos requisitos para a realização do exame”. Requer, ao final, a remição da pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRENDIZAGEM PROGRESSIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. In casu, a Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição ao ora agravante por aprovação no ENCCEJA (Ensino Fundamental), destacou que o sentenciado já havia concluído o Ensino Fundamental antes de ter cometido o crime ora em execução. 
2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "o aprendizado básico é continuado e progressivo; ocorre apenas uma vez, antes de avançar para a próxima etapa" (AgRg no HC n. 797.598/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 
3. Assim, não é cabível a concessão de remição em virtude da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) referente a grau de ensino já concluído anteriormente ao início do cumprimento da pena, uma vez que não há qualquer evolução no nível de aprendizagem em tal situação. 
4. Agravo regimental desprovido."

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

De qualquer maneira, quanto ao mérito, o Superior Tribunal de  Justiça rejeitou a pretensão de remição da pena por estudo, ao fundamento de que:

“In casu, o ora agravante pretende seja concedida a remição de pena em virtude da aprovação do apenado no ENCCEJA, prova esta referente ao Ensino Fundamental. 
Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "o aprendizado básico é continuado e progressivo; ocorre apenas uma vez, antes de avançar para a próxima etapa" (AgRg no HC n. 797.598/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 
Ao contrário do que ocorre com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujo propósito foi alterado ao longo dos anos, não se revela viável a concessão de remição em virtude da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) referente a grau de ensino já concluído anteriormente ao início do cumprimento da pena, uma vez que não há qualquer evolução no nível de aprendizagem em tal situação. 
Corroborando esse entendimento, cito os seguintes julgados:
(...)
As instância ordinárias indeferiram a concessão do benefício em razão de o recorrente ter concluído o ensino fundamental anteriormente à execução da pena, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 56/57):
A decisão recorrida (fls.06/08) indeferiu o pedido de remição de penas pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA, considerando que “o(a) sentenciado(a) já havia concluído o ensino fundamental antes de ter cometido o(s) crime(s) ora em execução, conforme o documento de fls. 01-02”. 
Não há cópia do comprovante de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA, e, no documento de fls.34, consta que o Agravante concluiu o ensino fundamental no ano de 2003. 
Ora, a Lei de Execução Penal é clara, dispondo, em seu artigo 126, “caput”, sobre a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo salientando-se que o estudo que autoriza a remição, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso I, dessa Lei, é a frequência escolar a atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, as quais poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (§ 2º do artigo 126 da Lei de Execução Penal). 
Assim é a lição de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema (“Manual de Processo Penal e Execução Penal”, Ed. RT, 10ª ed., 2013, p.1066, destaque não contido no original): 
[...] 
Não há comprovação de frequência do Agravante seja presencial, seja à distância a curso regular, bem como seu efetivo estudo durante o cumprimento de pena, a fim de contabilizar as 12 (doze) horas, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias, conforme dispõe o artigo 126 da Lei de Execução Penal. Aliás, não há nem mesmo certificação da carga horária de estudo, ou seja, não há qualquer comprovação de que o Agravante tenha, de fato, se dedicado aos estudos. 
Não há como admitir a remição de pena tão somente pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, pois se daria sobre horas fictas de frequência escolar, o que viola a finalidade da norma. 
Nesse sentido já se pronunciaram: 1. esta Câmara (Agravo em Execução nº 9000085-15.2019.8.26.0114, Rel. Des. Farto Salles, j. em 28.11.2019) [...]
Portanto, o entendimento firmado pelo aresto combatido não merece reparo, pois o recorrente não faz jus à remição pretendida, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte Superior.” (grifo nosso). 

Tal o quadro, assento que o ato indicado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da inviabilidade da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio quando o reeducando já tiver concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional” (HC 228.669/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.06.2023). Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Execução penal. Pedido de remição de pena pelo estudo. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Inviabilidade. Conclusão do ensino médio anterior à execução da pena. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 267.300-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.03.2026 - grifei)

“GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXECUÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A remição ficta ou virtual da pena por estudo, em virtude de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão do ensino médio em momento anterior ao início da execução penal. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 235.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.04.2024 - grifei)

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REMIÇÃO – ESTUDO – REQUISITO. A remição exige aprovação em exame que confira o grau de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena – artigo 126 da Lei nº 7.210/1984.” (HC 178.277, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020 - grifei)

Paralelamente, anoto que para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já decidiu que “Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus” (HC 211.599-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022). Nesse sentido, colho, ainda, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020. 2. In casu, o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação no certame, todavia, o juízo da execução penal indeferiu o pedido. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 229.062-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.08.2023 - grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente